Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-41.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000625-41.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: IRENILSON MOREIRA FAGUNDES

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 17/2005. LEI MUNICIPAL Nº 33/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000625-41.2024.8.05.0227,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANAPOLIS
e como Apelado
IRENILSON MOREIRA FAGUNDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .